Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema n. 28), não há óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito. Portanto, eventual expedição dos requisitórios que deve ocorrer tão somente quanto à referida parcela. Omissão que deve ser sanada.
2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.